Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705024-38.2020.8.07.0020 RECORRENTES: R2 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, FERNANDA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA RECORRIDO: MARCIO ANDRE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ADUZIDA NAS RAZÕES DA EXORDIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial, e não somente os pedidos constantes na parte final da petição. Precedentes. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Requerida a resolução contratual nos moldes do art. 475 do Código Civil, a situação jurídica entre as partes retorna ao status quo ante ao firmamento do contrato, tornando-se desnecessário pedido reconvencional quanto à devolução dos valores já recebidos. 3. No caso em análise, indevida a condenação ao pagamento do valor remanescente do contrato, uma vez que o cedente requereu a rescisão da cessão de direitos de distribuição, e não o cumprimento do contrato, sob pena de resultar em verdadeiro enriquecimento sem causa por parte do autor/apelante, ferindo o disposto no artigo 884 do Código Civil. 4. ?Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação?. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357) 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6. O mero inadimplemento contratual não é capaz por si só de causar danos aos direitos de personalidade do autor caracterizando dano moral passível de reparação. 7. Preliminar de inovação recursal afastada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, caput e §11, do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em instância recursal em caso de desprovimento do recurso. Destacam a necessidade de observância ao princípio da causalidade. Aduzem que a decisão impugnada afirma que a parte que interpôs o recurso de apelação, o qual foi negado provimento, terá seu trabalho prestigiado, recebendo a majoração dos seus honorários sucumbenciais, enquanto a parte que foi recorrida nesse mesmo recurso de apelação, que foi julgado improcedente, será punida devendo pagar 2% (dois por cento) de 60% (sessenta por cento), a mais, em honorários sucumbenciais. Suscitam que no acórdão impugnado apenas constou a majoração sem qualquer distribuição da verba adicional àquele que deu causa ao recurso. Entendem que é indevida a verba honorária de sucumbência do patrono da parte contrária. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, caput e §11, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028